Tribunal: TJDFT
Processo: 0731388-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731388-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL - EIRELI - EPP, MARCELO COLOMBINI D E S P A C H O O Agravo de Instrumento interposto por Itatiaia Comércio de Material para Construção Ltda., que não demonstrou ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, não foi instruído com a comprovação do recolhimento das custas recursais. Assim, em atenção do disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator